Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. ENTRADA DE MENOR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FILHO MENOR DO APENADO. CADASTRO DE VISITAÇÃO ATIVO E AUTORIZADO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reconhecimento do direito do preso à visita de cônjuge/companheiro, de parentes e amigos não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com o caso concreto. Nesse contexto, tratando-se de visita de menor impúbere, deve preponderar o direito de proteção integral à criança e adolescente sobre os do preso, especialmente o de receber visitas, previstos no artigo 41, inciso X, da Lei no 7.210/84.
2. No entanto, se há notícias nos autos de que os dois filhos menores do apenado estão inscritos no cadastro de visitação, com ingresso autorizado, na companhia da tia das crianças, cujo cadastro também se encontra ativo, não se verifica, ao menos por ora, a necessidade e a utilidade da intervenção judicial ao caso, o que somente se justificará após eventual indeferimento do pedido administrativo.
3. Recurso conhecido e desprovido.